Tribunal: TJSP
Processo: 1000128-66.2017.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Apelação. Ação de interdito proibitório. Sentença de procedência. Recurso do réu.
1. Cerceamento de defesa inexistente. Instrução processual realizada com produção das provas pertinentes e suficientes para solução do mérito da lide. Desnecessidade de outras provas.
2. Competência da Justiça Comum mantida. Ação possessória não é da competência da Justiça do Trabalho. Preliminar afastada.
3.

Ementa:
Apelação. Ação de interdito proibitório. Sentença de procedência. Recurso do réu.
1. Cerceamento de defesa inexistente. Instrução processual realizada com produção das provas pertinentes e suficientes para solução do mérito da lide. Desnecessidade de outras provas.
2. Competência da Justiça Comum mantida. Ação possessória não é da competência da Justiça do Trabalho. Preliminar afastada.
3. Mérito. Área objeto de dação em pagamento, por meio de contrato particular, indica a área, mas também menciona que já está, de fato, demarcada, do que se infere o caráter ad corpus para efeito apenas do objeto restrito da proteção possessória objeto da demanda. Conjunto probatório suficiente para evidenciar atos e conduta do réu indicativos de sua intenção de alterar os marcos e ampliar a área recebida por dação em pagamento. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios na fase recursal. Recurso desprovido.